Tribunal: TJBA
Processo: 8012472-18.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8012472-18.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ANA TEREZA NEVES DA ROCHA MORELLI e outros (2) Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. IMPETRANTES APROVADOS FORA DAS VAGAS OFERTADAS. POSIÇÕES Nº 305, 582 E 475. PRETERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. PROVA INEQUÍVOCA DE NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES DE NÍVEL MÉDIO PARA RESPONDER POR CARGOS EXCLUSIVOS À SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR. CONDUTA REITERADA E ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CARGO COMISSIONADO. LIVRE NOMEAÇÃO DO MAGISTRADO. OCUPANTES SERVIDORES DO QUADRO PORTADORES DE DIPLOMA DE BACHARELADO EM DIREITO. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. EDITAL DE APROVEITAMENTO. DEMONSTRAÇÃO EXCLUSIVA DE EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO QUE EXERCIAM ATIVIDADE EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. PRETERIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTUDO, ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO EM RESPEITO AO PRECEDENTE DESTE TJBA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 8000783-45.2017.8.05.0000. PRETENSA INDENIZAÇÃO. PLEITO NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES REITERADOS DO STF E STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8012358-79.2019.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, Júlia Caldas Costa, e, como impetrado, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade dos votos, em conceder parcialmente a segurança.